Tribunal: TCU
Processo: 035.896/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Eraci Cláudia Inácio da Silva, Irany Inácio da Silva e Maria de Fátima Nilton da Silva: 1. Processo TC- Processo 035.896/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzenira Freitas Ramos (XXX.908.941-XX) ; Eraci Cláudia Inácio da Silva (XXX.285.446-XX) ; Eurileda Bastos Meira (XXX.282.707-XX) ; Irany Inácio da Silva (XXX.777.707-XX) ; Maria Celina Reis Menezes (XXX.949.411-XX) ; Maria de Fátima Nilton da Silva (XXX.507.207-XX) ; Maridalva Josefa dos Santos (XXX.945.604-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine se as sras. Eraci Cláudia Inácio da Silva e Maria de Fátima Nilton da Silva mantiveram a condição de filhas solteiras do sr. Francelino Machado da Silva desde a concessão inicial do benefício previdenciário em 1965; 1.7.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal que esclareça, no prazo de trinta dias, o motivo pelo qual a pensão instituída em 17/1/1965 pelo sr. Francelino Machado da Silva somente foi cadastrado em 2019.